Tribunal: TJPA
Processo: 0806505-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806505-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CIRIO ABREU DOS SANTOS

AGRAVADO: WOLF INVEST EIRELI, OLAVO RENATO MARTINS GUIMARAES, OLAVO RENATO MARTINS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CORRETA. PEDIDO ANTERIOR DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

Ao requerer inicialmente o pagamento parcelado das custas de ingresso, entende-se que o agravante o fez porque tinha condições suficientes para tanto, de modo que, após realizado o pagamento da primeira parcela, ainda que as condições financeiras tenha se modificado, estando o requerente atualmente desempregado e sem condições de realizar o pagamento das custas, tal situação não enseja a suspensão do pagamento das parcelas já deferidas pelo Juízo “ a quo”, pois o

benefício requerido
somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, tendo em vista a impossibilidade de sua retroatividade.
II-
Desse modo, ainda que
o agravante possa, a qualquer tempo, requerer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o eventual deferimento não poderá abarcar as parcelas das custas requeridas e deferidas pelo Juízo Singular.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito Ativo, interposto por
CIRIO ABREU DOS SANTO
em face da decisão proferida
,
nos autos da Ação de Execução, proposta em desfavor de
OLAVO RENATO MARTINS GUIMARAES.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita do agravante,
sob o fundamento de que
, tendo ele optado pelo pagamento

parcelado das custas de ingresso, demonstrando a sua suficiência

financeira, deixou de recolher as demais parcelas, razão pela qual seu novo pedido de concessão da justiça gratuita não merece acolhimento, pois não possui efeito retroativo.

Assim
, o magistrado determiniu
o vencimento antecipado de todas as parcelas pendentes,

na forma do art.
7
º, §
1
º da Portaria Conjunta nº
3/2017-
GP
/VP/CJRMB/CJCI.

Insatisfeito com a referida decisão, alega o requerente que no momento do ajuizamento da ação sua situação financeira era mais favorável, tanto que realizou o pagamento da primeira parcela das custas judiciais. No entanto, essa realidade modificou-se e a situação financeira do recorrente agravou-se consideravelmente, estando ele desempregado.

Afirma que a Justiça gratuita pode ser requerida a qualquer momento, e que é de extrema importância a retroação do referido benefício, na medida em que mesmo havendo entendimento majoritário pela impossibilidade da aplicação dos efeitos ex-tunc, tal medida não pode ser abstratamente aplicada ao caso concreto, pois ao invés de servir enquanto parâmetro de justiça, sua aplicação seria desarrazoada e violaria preceitos constitucionais como a inafastabilidade da jurisdição, a igualdade.

Por fim, aduz presença do periculum in mora, ante a possibilidade do indeferimento da petição inicial ante a impossibilidade do Agravante recolher as custas do processo, mesmo que de forma parcelada. No que se refere ao fumus boni juris, este por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio artigo 99 e parágrafos do novo CPC, que resguarda a agravante.

Por fim, requer que seja deferida a tutela, para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita e ao final, seja julgada procedente, para conformar a tutela concedida.

Ao receber os autos, esta magistrada determinou a intimação do agravante, a fim de que trouxesse aos autos, documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, tendo a parte cumprido a determinação.

A tutela requerida foi concedida.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

RELATÓRIO:

O agravante requereu os benefícios da justiça gratuita, ocasião em que o magistrado singular determinou sua intimação,
para
comprovar os requisitos necessários à concessão, quando então optou pelo pagamento parcelado das custas de ingresso,

demonstrando a sua suficiência financeira. Ocorre, que este deixou de recolher as

demais parcelas, vindo a requer novamente os benefícios da justiça gratuita, sob alegação de mudança na sua condição financeira, eis que se encontra desempregado.

Com efeito, observa-se dos autos que ao requerer inicialmente o pagamento parcelado das custas de ingresso, o fez porque tinha condições suficientes para tanto, de modo que, após realizado o pagamento da primeira parcela, ainda que as condições financeiras tenha se modificado, estando o requerente atualmente desempregado e sem condições de realizar o pagamento das custas, tal situação não enseja a suspensão do pagamento das parcelas já deferidas pelo Juízo “ a quo”, pois o

benefício requerido
somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, tendo em vista a impossibilidade de sua retroatividade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO, EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUERIMENTO. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, a deserção foi declarada porquanto o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não fora instruído, no momento de sua interposição, com a guia de recolhimento das custas devidas ao STJ e respectivo comprovante de pagamento. Constatada a irregularidade, nesta Corte, a parte recorrente foi intimada para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Não tendo sido cumprida a determinação, deve ser considerado deserto o recurso. Incidência da Súmula 187/STJ. Precedentes do STJ. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, no que diz respeito ao requerimento de assistência judiciária gratuita, "o deferimento do referido benefício nesse momento processual somente teria efeitos futuros, não sendo capaz de isentar a parte peticionante das custas processuais referentes aos atos anteriores. Isso porque, apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, ele 'não retroage para alcançar encargos processuais anteriores' (AgRg no REsp 1.144.627/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/5/2012)" (STJ, AgInt no AREsp 1.741.947/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/12/2021). No mesmo sentido: STJ, AgRg no RMS 67.070/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), SEXTA TURMA, DJe de 02/03/2022; AgInt no RMS 65.840/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2021; AgInt no AREsp 1.397.319/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/03/2019. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 71.719/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Desse modo, ainda que
o agravante possa, a qualquer tempo, requerer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o eventual deferimento não poderá abarcar as parcelas das custas requeridas e deferidas pelo Juízo Singular.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/01/2024